Tribunal: STF
Processo: HC 231632
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Fernando Gomes Carvalho em favor de I.M.M.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 826.312/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. APONTADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DO OBJETO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI”. (eDOC 21)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 14.8.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, caput, e 213, caput, do Código Penal.



    Relata que o paciente foi solto com a aplicação de medidas cautelares diversas em 20.10.2022, decisão da qual a acusação interpôs recurso em sentido estrito, provido em 25.5.2023 para restaurar a prisão preventiva do acusado.



    Alega que o paciente não reside mais próximo da vítima e que os laudos periciais não constataram lesões ou presença de espermatozoides na vítima, prejudicando a configuração da materialidade do crime de estupro. (p. 2)



    Aduz que não haveria contemporaneidade entre os fatos delituosos e a decisão impositiva da medida cautelar, tomada após 7 meses do relaxamento da prisão do paciente. (p. 7)



    Narra que, em 24.4.2023, o juízo de origem, ao analisar o recebimento da denúncia, indeferiu novo pedido de prisão preventiva contra o paciente (eDOC 13, p. 4). Pondera, assim, que o RESE aviado pelo Parquet teria perdido seu objeto, diante da alteração do título judicial que determinara a libertação do paciente. (p. 8)



    Explica que “o que se pretende é demonstrar que há dúvida razoável quanto aos delitos e que diante dessa ausência de suporte mínimo, não há espaço para se cogitar medida tão grave, havendo flagrante desproporcionalidade entre os elementos de provas constante nos autos com a medida de segregação cautelar”, pois o ato coator originário (acórdão do RESE) não levou em conta a realidade contemporânea dos autos, utilizada pelo juízo de origem para negar a necessidade da prisão preventiva. (p. 9)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 26)



    Prestadas informações no eDOC 40, em que se afirma que o paciente não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão. (p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O acórdão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 16-18):



    ‘[...]. Compulsando-se os autos, ao meu aviso, mostra-se incorreto o posicionamento do douto magistrado a quo no sentido de relaxar a prisão do acusado, haja vista, conforme as circunstâncias narradas nos autos, a existência de elementos concretos que permitem concluir pela necessidade de tal medida, fundamentada, sobretudo, na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.



    In casu, vislumbram-se presentes os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública que, segundo Guilherme Nucci, deve comportar uma tríplice análise envolvendo a periculosidade do agente, a gravidade concreta do crime e a repercussão social do fato.



    E não se pode olvidar que, por estar mais próximo dos fatos da causa, a opinio exarada pelo Ilustre Promotor de Justiça merece toda credibilidade, pois possui melhores condições de avaliar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso.



    Ora, conforme narrado nos autos, o acusado levou a vítima até um beco na localidade, onde exigiu que ela retirasse a roupa e entregasse seu aparelho celular. Após cumprir a exigência e se vestir, novamente, a puxou pelo pescoço e a conduziu a outro beco, local em que, mediante ameaças de morte, determinou que Kenia retirasse sua roupa. Nesse instante, o recorrido estuprou a vítima, mantendo com ela conjunção carnal e sexo anal, sem o uso de preservativo, ejaculando na vagina da vítima após a consumação do ato.



    Segundo o APFD, enquanto praticava os abusos sexuais, Igor ameaçava a ofendida e encostava um objeto em suas costas, semelhante a uma arma de fogo. Após o estupro, determinou que ela desbloqueasse o aparelho celular, mas ela não conseguiu cumprir a determinação em razão de estar em situação de choque, oportunidade em que foi agredida com um tapa na lateral do pescoço. 



    Permissa venia, todos esses elementos indicam a periculosidade do agente e o risco social daí decorrente. 



    Neste sentido, diante de todas as provas até então colhidas, vislumbram-se indícios suficientes de autoria do crime pelo acusado, bem como há elementos concretos mínimos que demonstram o seu desvio de caráter, de fato, uma conduta anti-social e agressiva que causa ameaça e danos às outras pessoas.



    Observa-se, portanto, a gravidade concreta do crime, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.[...] 



    Ademais, o crime em questão, incluído no rol dos crimes hediondos, amolda-se à hipótese prevista no art. 313, I, do CPP, pois é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, além disso, consoante o já exposto, se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP.



    Outrossim, diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso.[...]’.



    Como se vê, a custódia cautelar foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi dos delitos de estupro e de roubo, praticados com grave ameaça e com agressão à vítima, não se verificando manifesta ilegalidade.



    A constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (precedentes). Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. (eDOC 21, p. 3)



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois, assim como demonstrado, no procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, em razão da impossibilidade de reexame fático-probatório.



    Logo, a alegação de que o prontuário médico afastava a agressão sexual narrada pela vítima, bem como apontamentos de que há patente dúvida quanto aos delitos e ausência de suporte mínimo para medida tão grave, são matérias que não devem ser conhecidas. Assim, a pretensão de desconstituir as premissas fáticas do decreto prisional devem serem realizadas por ocasião da instrução criminal.



    Lado outro, conforme exposto na decisão agravada, as questões referentes ao excesso de prazo e à eventual perda de objeto do recurso em sentido estrito não chegaram a ser submetidas ou examinadas pelo Tribunal de origem, não devendo ser apreciadas diretamente por esta Corte Superior, para não se incorrer em indevida supressão de instância. Do mesmo modo, quanto à apontada ausência de contemporaneidade da medida, constata-se que a matéria não foi objeto de debate na instância ordinária”. (eDOC 21, p. 4)



    Importante frisar trecho do parecer da PGR que reforça a periculosidade do paciente preso pelos delitos de estupro e de roubo, praticados com grave ameaça e com agressão à vítima:



    O Superior Tribunal de Justiça manteve o decreto preventivo, consignando que "[...] a custódia cautelar foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi dos delitos de estupro e de roubo, praticados com grave ameaça e com agressão à vítima, não se verificando manifesta ilegalidade". 



    Irretocáveis as decisões das instâncias antecedentes, ao considerarem a extrema violência dos atos praticados que revelaram, pelo seu modus operandi, e, portanto, considerada a gravidade em concreto, a periculosidade do agente que, solto, certamente poria em risco a ordem pública.



    Ressalto, por fim, que o TJMG apresentou novo decreto de prisão preventiva e que o acusado não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão (eDOC 38).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Comunique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente